Tribunal: TJMT
Processo: 1045341-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1045341-62.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face SILENIO REZENDE TAVARES, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega que a mora decorre do simples prazo para pagamento, de modo que foi observado pela Autora os requisitos legais para configuração da constituição em mora, vez que a notificação foi efetivamente recebida no exato endereço descrito no contrato.
Ressalta, ainda, que o STJ consolidou o entendimento de que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do processo de origem.
Sem contrarrazões.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise do apelo, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que a instituição financeira Apelante ingressou com Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face do Apelado, ante a inadimplência deste às parcelas do Contrato de Consórcio n.o 9535.399, por meio do qual adquiriu o veículo PAJERO TR4 FLEX HP (2P/4P), chassi n.o 93XFRH77WBCA54063, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor 0000, placa NPM1503, renavam 00255685246, o qual foi alienado ao contrato.
Na sentença, o Juiz extinguiu o feito por entender que a constituição do devedor em mora não foi comprovada pela instituição financeira, o que deu azo à interposição deste Apelo.
É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei 911/69.
Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e não para o processamento da Ação. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado:
Art. 3.o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n.o 13.043, de 2014).
Ademais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo para cumprimento, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), na forma do artigo 2.o, § 2.o do mencionado decreto, que está em consonância com o caput do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação:
§ 2.o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Assim, a notificação extrajudicial é requisito para deferimento da medida liminar, e não requisito específico para o processamento da Ação de Busca e Apreensão, haja vista que a própria citação válida tem o condão de constituir em mora o devedor, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Vale destacar que, nos termos do verbete sumular n.o 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, ou seja, é prescindível que na notificação extrajudicial conste a especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição do Apelante em mora.
Por esses motivos, não há falar em extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo.
Sobre o tema, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, verbis:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – MORA EX RE – NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INCOMPLETO – DEVER DO DEVEDOR – BOA FÉ-OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que “se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu por culpa exclusiva do devedor fiduciante”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser provido-(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1010001-83.2019.811.0000. Relatora Marilsen Andrade Addario. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 29/11/2019). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROVA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LIMINAR E NÃO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é necessária para obtenção de liminar e não para o manejo da ação. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. (TJMT. Embargos de Declaração n.o 01756900720168110000 (175690/2016). Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgado em 12/04/2017. Publicado em 28/04/2017). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PERFECTIBILIZADA. MORA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 245 DO STJ E PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. Nos termos da Súmula no 245 do STJ: 'A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito'. Outrossim, constata-se claramente que a legislação de regência não exige a presença, na notificação extrajudicial, da especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição da agravante em mora. 2. Ausente fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão agravada e constatada a reiteração dos argumentos já anteriormente rebatidos, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção do decisum. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 05116862020208090000. Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1.a Câmara Cível. Julgado em 15/03/2021).
Dessume-se, portanto, que apesar da notificação extrajudicial encaminhada pela Apelante não indicar o número da parcela vencida (Id. 82107473) esta é perfeitamente válida para a constituição do Apelado em mora.
Posto isso, dou provimento ao recurso, anulo o ato sentencial e determino o regular prosseguimento da demanda, com a análise do pedido liminar e demais atos processuais, à luz do Decreto-Lei 911/69.
Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância a quo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora